Tribunal: TJSP
Processo: 9101390-21.2004.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA – TETO REMUNERATÓRIO (CF, ART. 37, XI) – TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 257) PELO E. STF – Licitude dos descontos dos valores percebidos pelos autores que excederem o teto constitucional, ainda que à guisa de vantagens pessoais,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA – TETO REMUNERATÓRIO (CF, ART. 37, XI) – TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 257) PELO E. STF – Licitude dos descontos dos valores percebidos pelos autores que excederem o teto constitucional, ainda que à guisa de vantagens pessoais, consoante os entendimentos firmados nos julgamentos do RE no 609.381/GO (RG – Tema no 480) e do RE 606.358/SP (RG – Tema no 257) – Inocorrência de violação à irredutibilidade de vencimentos – Inteligência do art. 37, XI, da CF, com a redação dada pela EC no 41/03 – Precedentes desta C. Câmara – V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF – Reanálise da questão, em razão das teses firmadas em sede de Repercussão Geral (Tema no 810), pelo E. STF, e em sede de Recursos Repetitivos (Tema no 905), pelo C. STJ, prejudicada – Sentença reformada – Impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios em razão de o recurso haver sido interposto ainda sob a égide do CPC/1973 (STJ, Enunciado Administrativo no 07) – Alteração do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público para a realização dos exames de admissibilidade dos recursos interpostos ainda pendentes, nos termos do art. 1.041 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9101390-21.2004.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CRISTIANE REDIS CARVALHO, DANIEL MEIRA RAMOS, DENISE MARIA DE
SOUZA CIRUMBOLO, DEOSTIA BORGES DE MELO, DIRCEU PEREIRA, EGLE
PRANDINI MACIOTTA, ELAISE ELLEN LEOPOLDI, ENY SATIE MAEDA,
ERNESTO RICCA FILHO e EUCLIDES APARECIDO DE JESUS, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram o V.
Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público
para a realização dos exames de admissibilidade dos recursos interpostos ainda
pendentes, nos termos do art. 1.041 do CPC. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9101390-21.2004.8.26.0000 -Voto no 9659 - LFDS
2
APELAÇÃO No 9101390-21.2004.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: CRISTIANE REDIS CARVALHO, DANIEL MEIRA RAMOS, DENISE MARIA DE
SOUSA CIRUMBOLO, DEÓSTIA BORGES DE MELO, DIRCEU PEREIRA, EGLE PRANDINI
MACIOTTA, ELAISE ELLEN LEOPOLDI, ENY SATIE MAEDA, ERNESTO RICCA FILHO e
EUCLIDES APARECIDO DE JESUS
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP
VOTO No 9.659
PROCESSUAL CIVIL CONSTITUCIONAL JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E
ESPECIAL AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO DE COBRANÇA TETO REMUNERATÓRIO (CF,
ART. 37, XI) – TESE FIRMADA EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 257) PELO E. STF
Licitude dos descontos dos valores percebidos pelos autores
que excederem o teto constitucional, ainda que à guisa de
vantagens pessoais, consoante os entendimentos firmados nos
julgamentos do RE no 609.381/GO (RG Tema no 480) e do
RE 606.358/SP (RG Tema no 257) Inocorrência de violação
à irredutibilidade de vencimentos Inteligência do art. 37, XI,
da CF, com a redação dada pela EC no 41/03 Precedentes
desta C. Câmara V. Acórdão proferido em desconformidade
com as teses fixadas pelo E. STF Reanálise da questão, em
razão das teses firmadas em sede de Repercussão Geral (Tema
no 810), pelo E. STF, e em sede de Recursos Repetitivos (Tema
no 905), pelo C. STJ, prejudicada Sentença reformada
Impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios em
razão de o recurso haver sido interposto ainda sob a égide do
CPC/1973 (STJ, Enunciado Administrativo no 07) Alteração
do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público para a realização dos exames de
admissibilidade dos recursos interpostos ainda pendentes, nos
termos do art. 1.041 do CPC.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara, pelo V.
Acórdão de fls. 169/173, integrado pelo V. Aresto de fls. 183/186 que rejeitou os
embargos de declaração opostos pela ré FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9101390-21.2004.8.26.0000 -Voto no 9659 - LFDS
3
PAULO FESP às fls. 176/178 , deu provimento ao recurso voluntário de apelação
dos autores CRISTIANE REDIS CARVALHO, DANIEL MEIRA RAMOS, DENISE
MARIA DE SOUSA CIRUMBOLO, DEÓSTIA BORGES DE MELO, DIRCEU
PEREIRA, EGLE PRANDINI MACIOTTA, ELAISE ELLEN LEOPOLDI, ENY SATIE
MAEDA, ERNESTO RICCA FILHO e EUCLIDES APARECIDO DE JESUS (fls.
136/142), para reformar a r. sentença de fls. 125/129, que, confirmando o
indeferimento do pedido de antecipação da tutela de fls. 91, mantido em sede recursal
pelo V. Acórdão de fls. 131/133(1), julgou improcedentes os pedidos dos autores (i) de
suspensão do redutor salarial ou subteto (LE no 6.995/1990, art. 16) do pagamento
das vantagens pessoais a título de pro labore (LCE no 567/1988, arts. 9o, II, e 11, §
1o) e de promoção por antiguidade e por merecimento (LCE no 567/1988, art. 5o, II e
III, 'a', § 3o, e art. 7o), e (ii) de restituição dos valores devidos desde 1998,
monetariamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios; condenando ainda os
autores no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados
em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para cada autor (CPC/1973, art. 20, § 4o).
Como dito, contra a r. sentença de fls. 125/129, os
autores interpuseram o recurso de apelação de fls. 136/142, contrariado pela ré às fls.
147/159, e julgado por esta Colenda Câmara às fls. 169/173, que lhe deu provimento,
in verbis:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Agente fiscal de rendas
Ativos
Desconto aplicado em seus vencimentos por Lei
Estadual no 6.995/90, limitando sua remuneração à dos
Secretários Estaduais Subteto Sentença improcedente
Alteração procedida pela EC 19/98 Exclusão dos 'subtetos'
salariais nos Estados
Remuneração máxima limitada aos
subsídios dos ministros do STF
Inexistência de lei formal
fixando o 'teto salarial'
Limite, de qualquer modo, a ser
(1) “Agravo de Instrumento contra decisão do magistrado que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela
requerida em ação ordinária declaratória do direito à exclusão do sub teto dos valores percebidos como
'pro labore' e a título de promoção a qualquer título, por antiguidade e por merecimento. Ausência de
prova que convença o magistrado da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável.
Recurso desprovido” (TJSP, AI no 9034975-90.2003.8.26.0000, antigo no 340.139-5/2-00, rel. Des.
PAULO SUNAO SHINTATE, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 02.09.2003; fls. 131/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9101390-21.2004.8.26.0000 -Voto no 9659 - LFDS
4
observado com base na remuneração dos ministros do STF
Recurso provido”.
Onde se lê: “A antiga redação do inciso XI do artigo 37 da
Constituição da República, estabelecia o seguinte: (...). No
âmbito do Estado, em cumprimento à essa disposição, essa
matéria foi devidamente tratada no artigo 115, XII, da
Constituição Estadual, que remetia à lei a fixação do respectivo
'teto salarial'. Em observância às disposições constitucionais
acima mencionadas, o Estado de São Paulo houve por bem de
editar a Lei Estadual no 6.995/90, que, no seu artigo 16, fixou o
limite máximo para os vencimentos da categoria do impetrante,
atrelando-os à remuneração percebida, em espécie, pelos
Secretários de Estado. Estabeleceu-se, então, na esfera do
Estado, o denominado 'subteto' salarial, impondo limites à
remuneração dos servidores, em obediência às normas
constitucionais que cuidavam da espécie. Essa limitação
salarial, no entanto, vigorou apenas até a edição da EC 19/98,
que, ao alterar vários dispositivos da Constituição Federal,
alterou, também, o aludido inciso XI do artigo 37, que passou a
vigorar com a seguinte redação: (...). A EC 19/98, ao dar nova
redação ao inciso XI do artigo 37 da CF, além de excluir do
texto constitucional a figura do 'subteto', estabeleceu, ademais,
para todos os servidores públicos, independentemente da
esfera de poder (federal, estadual ou municipal), o denominado
'teto salarial' único, fixando-o, como limite máximo, os subsídios
percebidos, em espécie, pelos Ministros do STF. É certo que o
Colendo Supremo Tribunal Federal, em Sessão Administrativa
de 24.6.98, por maioria de votos, considerou que a norma do
artigo 37, XI da CF, com a nova redação que lhe foi dada pela
EC 19/98, não é 'auto-aplicável', dependendo, para implantação
do 'teto salarial', de lei formal de iniciativa conjunta dos Chefes
dos Poderes constituídos. Mas nem por isso, data vênia, pode
prevalecer o entendimento de que vigorariam as regras
anteriores, pois se houve derrogação da regra, não há mais
como se sustentar a sua aplicabilidade. E não obstante as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9101390-21.2004.8.26.0000 -Voto no 9659 - LFDS
5
novas alterações, a matéria deve ser analisada com a
legislação vigente à época. Além do mais, uma outra regra
constitucional se faz presente e que em face da não
regulamentação do inciso XI, do artigo 37, mencionado, tem
que prevalecer integralmente, qual seja a prevista no inciso XV,
do mesmo artigo 37, que ditava a irredutibilidade dos
vencimentos dos ocupantes de cargos públicos. De qualquer
modo, com a exclusão do 'subteto' nos Estados, e se sabia que
o 'limite' da remuneração dos servidores tinha como parâmetro
'máximo' a remuneração, em espécie, dos Ministros do STF,
claro está que, além de lei estadual não mais podia limitar os
vencimentos dos servidores estaduais
sob pena de ser
declarada inconstitucional, dada a inexistência de 'subteto' nos
Estados, nada obsta, porém, que o servidor, por mérito pessoal
adquirido na sua categoria, passasse a perceber valor maior do
aquele
anteriormente
limitado
('subteto'),
até
o
limite
estabelecido na Constituição, sendo essa, inclusive, a
finalidade da Lei Estadual no 10.176/98, que, observando o
limite dos subsídios dos Ministros do STF, fixou novos valores
para os vencimentos do Governador e do Vice-Governador do
Estado de São Paulo. Assim, a r. sentença deve ser reformada
para julgar procedente a ação e determinar a suspensão dos
descontos, bem como o pagamento dos valores devidos,
corrigidos monetariamente e juros de mora de 6% ao ano, a
partir da citação” (TJSP, Ap no 9101390-21.2004.8.26.0000,
antigo no 387.734-5/1-00, rel. Des. SAMUEL JÚNIOR, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 24.11.2009; fls.
169/173) (g.n.).
O V. Acórdão de fls. 169/173 foi ainda integrado pelo V.
Aresto de fls. 183/186, que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos
pelo autor às fls. 176/178:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Servidor Público Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9101390-21.2004.8.26.0000 -Voto no 9659 - LFDS
6
Alegação de que acórdão seria omisso Inocorrência Matéria
apreciada
Lei Federal no 11.960 de caráter instrumental
material, que não pode alcançar as ações propostas
anteriormente à sua vigência
Pré-questionamento

Embargos rejeitados”.
Onde se lê: “(...) não era mesmo o caso de se determinar a
imediata aplicação da Lei Federal no 11.960/09, porquanto não
obstante se cuidar de norma adjetiva, seu efeitos projetam-se
sobre a esfera patrimonial das partes, revelando sua natureza
instrumental material, razão porque não pode alcançar as
ações em curso, ajuizadas anteriormente à sua vigência. E no
mesmo sentido o acórdão da lavra da Desembargadora Vera
Angrisani, quando do julgamento dos Embargos de Declaração
no 928.973.5/6-01, cujas razões de decidir ficam acolhidas na
íntegra, in verbis: 'Segundo entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça somente serão fixados os juros de mora,
nos termos da alteração introduzida pela Lei Federal no 11.960,
de 29 de junho de 2009, resultante da conversão da Medida
Provisória 457/09, publicada no D.O.U. em 30.6.2009, quando
a ação tiver sido proposta após o início da vigência da referida
norma. Ocorre que, por ter natureza de norma instrumental
material, com reflexos na esfera jurídico-material das partes, é
aplicada aos processos em curso, quando proposta ação após
a sua vigência, razão pela qual, não tem incidência nos
processos em curso, quer de conhecimento, quer de execução.
Pontual, destacar, em situação análoga, o ressaltado pelo
Ministro Hamilton Carvalhido: 'qualquer que seja a natureza
jurídica que se atribua à norma dos juros ex officio iudicis, não
há pretender, como o faz o recorrente, que se reconheça à
Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001,
eficácia retroativa, de modo a alcançar os processos iniciados
sob a regência de norma jurídica diversa e anterior. E, quando
pretenda
o
Poder
Público,
contrariamente
ao
nosso
entendimento, insistir atribuir natureza processual às normas
de juros legais, ainda assim seria improsperável a pretensão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9101390-21.2004.8.26.0000 -Voto no 9659 - LFDS
7
eis que embora se atribua, em regra, ao direito processual
eficácia imediata, as suas normas da espécie instrumental
material, precisamente porque criam deveres patrimoniais para
as partes, não incidem nos processos em andamento, quer se
trate de processo de conhecimento, quer se trate de processo
de execução, por evidente imperativo último do ideal de
segurança
também
colimado
pelo
Direito.
As
normas
processuais instrumentais materiais, enquanto integram o
estatuto legal do processo, são as vigentes ao tempo de seu
início, não o alcançando a lei nova subsequente' (REsp
970.198/RS). Nessa seara, não aplicável a teoria do fato
superveniente, porquanto as normas de direito processual,
embora tenham eficácia imediata, não incidem nos processos
em andamento, quando criem deveres patrimoniais às partes
(no mesmo sentido: STJ-EREsp no 422.444/RS)' (j. em
17.11.2009). Assim, nada há a ser esclarecido ou reformado”
(TJSP, ED no 9101390-21.2004.8.26.0000/50000, antigo no
994.04.053736-6/50000, rel. Des. SAMUEL JÚNIOR, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 20.04.2010; fls.
183/186) (g.n.).
Sendo assim, houve a interposição de recursos
extraordinário (fls. 189/201) e especial (fls. 203/208) pela ré, os quais foram
contrariados pelos autores às fls. 217/220 e 222/225, respectivamente.
Os recursos interpostos pela FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO FESP (fls. 189/201 e 203/208) ficaram sobrestados nos
termos da Resolução no 08, de 07.08.2008, “que trata dos recursos especiais
repetitivos, previstos na Lei 11.672, de 08.05.2008, (...) até o pronunciamento final
das respectivas Cortes Superiores”, pela r. decisão proferida às fls. 230 (em
26.01.2010), e reiterada às fls. 231 (em 14.11.2012), pela Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público.
Agora, levando-se em conta as teses firmadas (i) perante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9101390-21.2004.8.26.0000 -Voto no 9659 - LFDS
8
o Excelso STF, no julgamento do RE no 606.358/SP, da relatoria da Min. ROSA
WEBER, em sede de Repercussão Geral (Tema no 257) (cf. fls. 250); e (ii) perante o
Colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, da relatoria do Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905) (cf. fls.
251/252); o atual e eminente Presidente da Seção de Direito Público deste Egrégio
Tribunal de Justiça houve por bem determinar o retorno dos presentes autos para
reanálise, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
É o relatório.
No que toca à questão dos descontos promovidos nos
vencimentos dos autores à guisa de incidência do redutor salarial ou subteto (LE no
6.995/1990, art. 16) sobre o pagamento das vantagens pessoais a título de pro labore
(LCE no 567/1988, arts. 9o, II, e 11, § 1o) e de promoção por antiguidade e por
merecimento (LCE no 567/1988, art. 5o, II e III, 'a', § 3o, e art. 7o), o V. Acórdão de fls.
169/173 deu provimento ao recurso dos autores (fls. 136/142) para “julgar procedente
a ação e determinar a suspensão dos descontos, bem como o pagamento dos valores
devidos, corrigidos monetariamente e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação”
(fls. 173), havendo o Excelso STF, em sede Repercussão Geral, cadastrada sob o
Tema no 257, acerca da quaestio juris referente à “inclusão das vantagens pessoais
no teto remuneratório após a Emenda Constitucional no 41/2003” (CPC, art. 927, III),
por sua vez, decidido que:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL.
SERVIDORES
PÚBLICOS.
REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO.
VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES
DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003.
INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do
teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República
também os valores percebidos anteriormente à vigência da
Emenda Constitucional no 41/2003 a título de vantagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9101390-21.2004.8.26.0000 -Voto no 9659 - LFDS
9
pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos
valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de
novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de
irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não
alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da
Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37,
XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de
incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda
que antes do advento da Emenda Constitucional no 41/2003, a
título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário
conhecido e provido”.
Onde se lê: “3. A matéria, ainda que sem identificação integral,
apresenta sobreposições e guarda estreita consonância com o
tema no 480 da repercussão geral, objeto do RE 609.381/GO
(Relator Ministro Teori Zavascki, julgamento em 02.10.2014,
DJe 11.12.2014), em que se apreciou 'se a aplicação do art. 37,
XI, da CF, após a EC 41/03, pode provocar, como efeito direto,
a redução nominal das remunerações pagas a servidores
públicos, ou se o decréscimo estaria vedado pela garantia da
irredutibilidade salarial, positivada no art. 37, XV, da CF'.
Proclamou este Supremo Tribunal Federal, na ocasião, ao dar
provimento ao recurso extraordinário, por maioria de votos, a
eficácia imediata dos limites máximos fixados na Emenda
Constitucional no 41/2003, a que submetidas inclusive as
verbas adquiridas de acordo com regime legal anterior, nessa
medida insuscetíveis de ser reclamadas, no que excederem
dos limites constitucionais, com base na garantia da
irredutibilidade de vencimentos. Eis a ementa do julgado: (...)
Fixada na oportunidade a seguinte tese: 'o teto de retribuição
estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 é de eficácia
imediata, submetendo às referências de valor máximo nele
discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória
percebidas pelos servidores públicos da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo
com regime legal anterior'. Relativamente aos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9101390-21.2004.8.26.0000 -Voto no 9659 - LFDS
10
recebidos em excesso até a publicação da ata daquele
julgamento, e na linha de entendimento adotado em situação
análoga (RE 587.371, DJe de 24/6/2014), assentou-se, por fim,
que dispensada a sua restituição, considerado o recebimento
de boa-fé. À luz do então decidido, de rigor, a meu juízo, a
imediata adequação dos vencimentos pagos aos servidores
públicos, desde a promulgação da Emenda Constitucional no
41/2003, ao teto nela previsto para cada esfera do
funcionalismo. Já afirmada, nesses termos, a eficácia do teto
sobre todas as verbas de natureza remuneratória percebidas
pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal
anterior, o único ponto que, diante da vinculação da tese fixada
aos limites cognitivos próprios da jurisdição constitucional
subjetiva, ainda suscita pronunciamento específico desta
Suprema Corte diz com o cômputo das vantagens pessoais
para fins de incidência do teto de retribuição. (...) 9. Nessa
ótica, a minha compreensão inclusive por coerência com o
decidido por este Plenário, por maioria de votos, o meu incluído
na corrente majoritária , no recente julgamento do RE 609.381
é a de que o efeito imediato da Emenda Constitucional no
41/2003 alcança também as vantagens pessoais. Em outras
palavras, considerados os termos do art. 37, XI, da
Constituição da República tanto na sua redação original quando
nas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 19/1998 e
41/2003, a natureza de vantagem pessoal de parcela
componente da remuneração recebida no regime anterior à
vigência da Emenda Constitucional no 41/2003 não traduz
diferencial apto a excluí-la do cálculo da remuneração para
efeito de observância do teto remuneratório constitucional, com
o abatimento do valor acaso a ele excedente. Presente a ratio
decidendi, entendo que a decisão proferida no julgamento do
RE
609.381
revisitou,
para
superá-la
(overruling),
a
jurisprudência anterior desta Suprema Corte, segundo a qual a
redação original da Constituição da República (arts. 37, XI, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9101390-21.2004.8.26.0000 -Voto no 9659 - LFDS
11
39, § 1o da Lei Maior) autorizava a exclusão das vantagens
pessoais do limite remuneratório nela fixado. (...) 13. A despeito
da dissonância de vozes e da alteração de rumo da
jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria ao longo
do tempo, em evolução exposta com limpidez no voto condutor
do Ministro Teori Zavaski no julgamento do multicitado RE
609.381/GO, reconhecer nas ditas vantagens pessoais
predicado apto a excepcioná-las do limite (teto) remuneratório
vai, na minha compreensão, contra o sentido expresso da
Constituição, e esta é que há de ser reverenciada. Entendo que
se inclui, sim, para efeito de observância do teto constitucional,
qualquer verba remuneratória paga com recursos públicos,
ainda que pertinente a vantagens pessoais. Nessa linha, a
Constituição não só autoriza como exige o cômputo
para
efeito de incidência do teto remuneratório sobre os proventos
de aposentadoria recebidos pelo autor
, de adicionais por
tempo de serviço (quinquênios), sexta parte, prêmio de
produtividade e gratificações, ainda que qualificados neste feito
de forma incontroversa, pelas partes, como vantagens de
natureza pessoal por ele percebidas antes do advento da
Emenda Constitucional no 41/2003. (...) 15. No caso concreto, o
acórdão recorrido, ao excluir as vantagens ditas pessoais,
nomeadamente, adicionais por tempo de serviço (quinquênios),
sexta parte, prêmio de produtividade e gratificações, da base
de incidência do teto remuneratório estadual o chamado sub
teto , afrontou, data venia, o art. 37, XI e XV, da Constituição
da República. 16. Ante o exposto, dou provimento ao recurso
extraordinário para restabelecer a sentença de improcedência.
Considerada a boa-fé, o recorrido fica dispensado de restituir
os valores eventualmente recebidos em excesso. 17. Fixada
pelo Plenário, em repercussão geral, a seguinte tese:
'computam-se para efeito de observância do teto remuneratório
do art.37, XI, da Constituição da República também os valores
percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional
no 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9101390-21.2004.8.26.0000 -Voto no 9659 - LFDS
12
dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de
boa fé até o dia 18 de novembro de2015'. É o voto” (STF, RE
no 606.358/SP, rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, RG
Tema no 257 Mérito, julgado em 18.11.2015) (g.n.).
Ou seja, determinou o Excelso STF que o teto
constitucional deve ser aplicado aos vencimentos recebidos pelos servidores públicos
(a exemplo dos autores), mesmo antes da EC no 41/2003, ainda que a título de
vantagens pessoais, providência essa que não implica em violação à irredutibilidade
de vencimentos, dispensada a restituição dos valores excedentes recebidos de boa-fé
até 18.11.2015.
Nesse sentido, eis o entendimento desta Colenda
Câmara:
“Apelação Cível Redutor Salarial Servidor público estadual
Pedido de recebimento dos vencimentos sem a incidência do
redutor salarial sobre as vantagens pessoais adquiridas
anteriormente
à
Emenda
Constitucional
no
41/2003

Julgamento do RE no 609.381/GO e RE no 606.358/SP pelo C.
STF, com repercussão geral reconhecida
Observância do
limite constitucional é condição de legitimidade para o
pagamento
Inaplicável a garantia de irredutibilidade sobre
valor que ultrapasse o teto
Sentença de improcedência
mantida.
Recurso
desprovido”
(TJSP,
Ap
no
0017380-28.2010.8.26.0053, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI,
2a Câmara de Direito Público, julgado em 23.08.2018) (g.n.);
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 543-
B, § 3o, CPC/73 (arts. 1039 e 1040 do NCPC). Servidor Público
Estadual. Alegação de que as vantagens pessoais adquiridas
antes da EC no 41/03 não são passíveis de inclusão no teto de
remuneração.
Inadmissibilidade.
Julgamento
do
RE
no
606.358/SP, tema no 257, do STF que determinou a incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9101390-21.2004.8.26.0000 -Voto no 9659 - LFDS
13
do redutor salarial sobre as vantagens pessoais adquiridas
antes da EC no 41/03. Devolução dos autos à Turma Julgadora,
para eventual adequação. Acórdão alterado. Retratação nos
termos do artigo 543-B do CPC/73 (arts. 1039 e 1040 do
NCPC)” (TJSP, Ap no 0165562-23.2007.8.26.0000, rel. Des.
VERA ANGRISANI, 2a Câmara de Direito Público, julgado
em 26.03.2018) (g.n.);
“APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO
GERAL.
RE
606.358/SP,
TEMA
257.
TETO
REMUNERATÓRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
INATIVOS. Pretensão ao recebimento de proventos da
aposentadoria sem a incidência do limitador do art. 9o da EC
41/2003 e art. 17 do ADCT, sobre as vantagens de caráter
pessoal, incorporadas aos vencimentos. Impossibilidade.
Entendimento consolidado pelo c. Supremo Tribunal Federal no
RE 609381/GO, Tema 480, em repercussão geral. Aplicação
imediata do teto limitador, mesmo para vantagens adquiridas
antes da promulgação da Emenda Constitucional em questão.
ACÓRDÃO
MANTIDO”
(TJSP,
Ap
no
0047152-76.2012.8.26.0114,
rel.
Des.
ALVES
BRAGA
JUNIOR, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
20.02.2018) (g.n.);
“Recurso Extraordinário. Juízo de retratação. Arts. 543-B, § 3o,
do CPC/73 (art. 1.040, II, CPC/15). Mandado de segurança.
Agentes fiscais de rendas. Verbas de caráter pessoal. Sujeição
ao
subteto
remuneratório.
Subsídio
do
Governador.
Admissibilidade. CF, art. 37, XI. As verbas percebidas pelo
servidor
estão
adstritas
ao
limite
constitucional
de
remuneração. Julgamento pelo Pleno do C. STF no RE
606.358/SP (tema 257). Ofensa ao direito adquirido e à
irredutibilidade de vencimentos. Não ocorrência. Denegação da
segurança. Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9101390-21.2004.8.26.0000 -Voto no 9659 - LFDS
14
providos. Acórdão original readequado” (TJSP, Ap no
9157295-74.2005.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VIOLANTE, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 23.11.2017) (g.n.);
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 543-
B, § 3o, CPC/73 (arts. 1.039 e 1.040 do NCPC). Servidor
público
estadual.
Pretensão
de
reconhecimento
de
inconstitucionalidade do redutor salarial previsto na EC no 41/03
sobre a aposentadoria e vencimentos. Impossibilidade. Eficácia
imediata do teto remuneratório estabelecido pela EC 41/2003.
Submissão ao teto de todas as verbas de natureza
remuneratória percebidas pelos servidores públicos, ainda que
adquiridas de acordo com regime legal anterior. Julgamento do
RE
no
609381/GO
e
606358/SP,
representativos
da
controvérsia. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para
eventual adequação. Acórdão alterado. Retratação nos termos
do artigo 543-B do CPC/73 (arts. 1039 e 1040 do NCPC).
Recurso
do
autor
improvido”
(TJSP,
Ap
no
9068781-53.2002.8.26.0000, rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
07.11.2017) (g.n.).
Nessa conformidade, resta prejudicada a reanálise do V.
Acórdão de fls. 169/173, prolatado em 24.11.2009, integrado pelo V. Aresto de fls.
183/186, proferido em 20.04.2010, por esta Colenda Câmara, no que tange aos
critérios de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis à condenação (STF,
RG Tema no 810; STJ, RR Tema no 905; cf. fls. 251/252), objeto do recurso
especial interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP
(fls. 203/208), que deve ser afastada.
Ante o exposto, altera-se o V. Acórdão de fls. 169/173,
integrado pelo V. Aresto de fls. 183/186, a fim de adequá-lo à tese fixada no
julgamento do RE no 606.358/SP, em sede de Repercussão Geral (Tema no 257),
perante o Excelso STF, para negar provimento ao recurso dos autores de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9101390-21.2004.8.26.0000 -Voto no 9659 - LFDS
15
136/142, mantendo-se inalterada a r. sentença de fls. 125/129, que havia confirmado
o indeferimento do pedido de antecipação da tutela (cf. fls. 91 e 131/133), sem a
majoração dos honorários advocatícios devidos pelos autores aos procuradores da ré,
em razão da interposição do recurso ainda sob a vigência do CPC/1973 (Lei no
5.869/1973) (STJ, Enunciado Administrativo no 07), determinando-se a restituição dos
presentes autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização
dos exames de admissibilidade dos recursos extraordinário (fls. 189/201) e especial
(fls. 203/208) interpostos pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FESP, nos termos do art. 1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator